Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001913-85.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS - CPF: 025.848.991-08 (APELANTE), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), LAZARO BRISOLA NETO - CPF: 888.795.691-04 (ASSISTENTE), ANTONIO FIRMINO DE SOUSA - CPF: 430.006.141-68 (ASSISTENTE), ANDREIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.846.501-76 (ASSISTENTE), MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 535.492.601-72 (ASSISTENTE), Adolfo Ferreira Martins (ASSISTENTE), Valdenor Barbosa Soares (ASSISTENTE), NIVALDO FERREIRA MACEDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - TENTATIVA DA VÍTIMA EM GOLPEAR O RECORRENTE COM UM FACÃO - ASSERTIVA DO RECORRENTE ISOLADA -
NÃO APREENSÃO DE ARMA BRANCA NO LOCAL DO CRIME - VÍTIMA COM
73 (SETENTA E TRÊS) ANOS DE IDADE E CEGA [DOS DOIS OLHOS] - INJUSTA AGRESSÃO NÃO VERIFICADA DE MODO INEQUÍVOCO - DÚVIDA A RESPEITO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT -
TESE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - REITERADOS GOLPES COM PEDAÇO DE MADEIRA NA CABEÇA DA VÍTIMA - DÚVIDA SOBRE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DELITUOSA
-
SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA -ARESTOS DO TJMT - QUALIFICADORAS - REITERADOS GOLPES DE MADEIRA EM REGIÃO VITAL -
PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCAÇÃO DE LESÕES - VÍTIMA
ENCONTRADA CAÍDA AO SOLO, AGONIZANDO, E SUBMETIDA A CIRURGIA - MORTE POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO DEPOIS DE 11 (ONZE) DIAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - DECOTE INADMISSÍVEL - ACÓRDÃO DO TJMT -
VÍTIMA DEFICIENTE VISUAL - GOLPES NA CABEÇA EM MOMENTO DE DISTRAÇÃO - VÍTIMA PODE TER SIDO SURPREENDIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SEREM SUPRIMIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de
legítima

defesa
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE, N.U 0018701-65.2019.8.11.0000)

A
desclassificação
do h
omicídio
para
Lesão

Corporal

seguida
de
Morte
afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma cabal, a inexistência de
animus necandi
na conduta delituosa. Assim sendo,
“eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do Recorrente (dolo de matar ou de lesionar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, dos crimes dolosos contra a vida, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF.”
(TJMT, N.U 1026845-74.2020.8.11.0000).

Apre
senta-se
“inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000).

Se há indícios de que a vítima foi executada, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode se caracterizar, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp no 1779570/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 27.8.2019).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1001913-85.2021.8.11.0000 -

COMARCA DE APIACÁS

APELANTE(S):

DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás,

nos autos de ação penal (PJe 1000165-91.2020.8.11.0084),
que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e majorado [praticado contra maior de 60 (sessenta) anos]
- art. 121, § 2o, III e IV e § 4o, do CP - (fls. 541/552).

DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS sustenta ter agido em legítima defesa.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
“seja o delito desclassificado para lesão corporal seguida de morte”
ou
“afastadas as qualificadoras”
[sem fundamentação correlata] - fls. 575/583.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APIACÁS pugna pelo desprovimento (fls. 589/598).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Irresignação defensiva. Crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, III e IV, e §4o, segunda parte, do CP). Preliminarmente, inobstante a inadequação da via recursal eleita, tem-se pelo conhecimento do recurso defensivo, em observância ao princípio da fungibilidade e da garantia de ampla defesa. 1. No mérito, a defesa pretende o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VI, do CPP. 2. Subsidiariamente, pretende-se a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Despronúncia do recorrente. IMPROCEDÊNCIA. Demonstrados elementos mínimos para a manutenção da decisão de pronúncia, eventuais dúvidas acerca do delito, tais como a presença, ou não, de animus necandi, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juízo constitucionalmente competente para apreciação da matéria. Impossibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 604/607).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise de admissibilidade recursal, verifica-se que DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS interpôs apelação criminal contra decisão de pronúncia, porém a medida cabível é o recurso em sentido estrito.

No caso, a interposição ocorreu no prazo previsto para o RSE (fls. 568) e não há indicativo de má-fé por parte da Defesa de DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS, de modo a se concluir hipótese de equívoco na escolha de recurso.

Porém, o erro na interposição do recurso pode ser sanado com fundamento no princípio da fungibilidade,
“porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé”
(TJMT, Ap no 0006615-55.2018.8.11.0046 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.6.2020).

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0010626-10.2017.8.11.0064 - Relator: Des.

Juvenal Pereira da Silva - 8.9.2020.

Logo, conhece-se a presente impugnação recursal.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 09h00min, na área externa da residência situada na Rua do Aeroporto Municipal, Zona Rural, Apiacás/MT, Donizete Manoel da Silva Barros, vulgo “Polaco”, qualificado às fls. 235/236-IP, com intenção homicida, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou golpes de arma branca contra o idoso Nivaldo Ferreira Macedo 1, os quais, após ficar hospitalizado desde o dia do fato, causaram sua morte por traumatismo craniano encefálico no dia 25/01/2020, às 14h06min.

[...] na hora, local e data supracitados, o denunciado, pretendendo matar a vítima, sabendo que Nivaldo morava sozinho, era idoso e cego, dirigiu-se até a casa da vítima e, no quintal da residência, onde a vítima alimentava os porcos, o denunciado na posse de uma arma branca (pedaço de pau), desferiu reiterados golpes contra a vítima, causando intenso sofrimento na vítima, que ficara hospitalizado antes que os referidos golpes causassem a sua morte, 11 dias depois do fato, por traumatismo crânio encefálico (Exame de Corpo de Delito à fl. 37 e Mapa topográfico de lesão à fl. 39, Comunicado do Hospital Regional de Alta Floresta à fl. 91, Declaração de Óbito à fl.92 e Laudo Pericial – Necrópsia fl. 93/110).

Assim, o denunciado, agindo com requintes de crueldade 2, golpeou reiteradamente a vítima, dando causa à sua morte por traumatismo crânio encefálico, com grande sofrimento.

Conforme relatam as testemunhas, ouviram a vítima chamar por socorro e de imediato chegaram até sua casa, onde encontraram-na caída próxima ao chiqueiro dos porcos, com lesão aparentemente grave na cabeça e mostrando-se desorientada. Ato seguinte, fora chamando atendimento médico e noticiado o fato à polícia militar.

Dos relatos perante autoridade policial, cumpre destacar as declarações da testemunha Maria da Cruz Pereira da Silva que, após ouvir os gritos de socorro da vítima, no trajeto até chegar a casa da vítima, avistou a pessoa do denunciado saindo de uma mata próxima ao local do fato; que ao chamar Donizete para ver o que estava acontecendo com a vítima, disse o denunciado “eu não vou lá não, o tempo cura”, tomando rumo ignorado. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS, vulgo “Polaco”, como incurso no art. 121, § 2o, inciso, III e IV (meio cruel e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), § 4o (segunda parte – vítima maior de 60 anos), do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei no 8.072/1990, requerendo que, autuada e recebida esta, seja ele citado, interrogado, pronunciado e ao final condenado [...]”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotora de Justiça - fls. 7/9).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] A materialidade do crime narrado na correlata ação penal restou comprovada pelo boletim de ocorrência (no 2020.14030), exame de corpo de delito, prontuário médico (id: 31019462), declaração de óbito (no 28168140-6), laudo pericial necroscópico (id: 31019465), mapa topográfico para localização de lesões, bem como através das declarações prestadas pelas testemunhas em âmbito policial e sob o crivo do contraditório. [...]

Já os indícios suficientes de autoria sobre o réu Donizete Manoel da Silva Barros resultam dos depoimentos colhidos nos autos, tanto na fase investigatória, quanto em juízo, sob o manto do contraditório e, em especial pela confissão do denunciado.

Em solo policial o denunciado confessou o crime: [...]

Da mesma forma, em juízo, sob o crime do contraditório o denunciado confirmou os fatos, afirmando: [...]

Verifica-se que o denunciado confessou ter deferido golpes com pedaço de madeira e atingido a cabeça da vítima, sendo o referido golpe causa da morte por traumatismo crânio encefálico, conforme comprova declaração de óbito aportadas aos autos.

Outrossim, as testemunhas corroboram a existência de indícios de autoria delitiva.

Em depoimento em solo policial, testemunha Maria da Cruz Pereira da Silva informou: [...]

Em juízo, [...] a testemunha ratificou as declarações supra [...]

Da mesma forma, o depoimento da testemunha Antônio Firmino de Sousa, em seu interrogatório ratifica as declarações: [...]

Em juízo, sob o crivo do contraditório a testemunha confirmou os fatos declarados em solo policial.

Por seu turno, as testemunhas Adolfo Ferreira Martins, vulgo “Negão”, Valdenor Barbosa Soares e Andreiza Pereira da Silva, ratificaram as declarações supra, tanto na fase investigativa quanto sob o manto do contraditório (mídia digital – id: 41745606).

Assim, em que pese as testemunhas terem afirmado não terem visto o réu no local dos fatos (com exceção da Sra. Maria que declarou ter visto réu perto do local dos fatos), estas presenciaram o estado em que vítima foi encontrada, com a cabeça ferida, ensanguentada e visível estado de sofrimento, até a chegada do socorro médico, fato que também foi corroborado pela testemunha Lasaro Brizola Neto, policial militar que foi atender a ocorrência, conforme declarado em juízo (mídia digital – id: 40431033).

Assim, os depoimentos prestados em solo policial e sob o crivo do contraditório em juízo, encontram-se harmônicos e, somado à confissão do denunciado corroboram a existência de indícios de autoria delitiva.

Oportuno, salientar que, no procedimento de crimes dolosos contra a vida, submetidos a julgamento popular, as provas policial e judicial revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronuncia. Nesse sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça (HC 127.893/RS e HC 113.754/SP) e também do Egrégio Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso (Terceira Câmara Criminal, SER 107506/2013).

Desta feita, presente a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, não resta outra solução senão o envio da matéria à apreciação pelo Egrégio Tribunal do Júri, pois não podemos olvidar que nesta fase de mero juízo de prelibação, vigora o princípio do “ in dubio pro societate”.

III - DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO.

Quanto às qualificadoras descritas no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), devem ser mantidas, por ora, és que da narrativa dos fatos, verifica-se que crime fora cometido utilizando-se de pedaço de madeira para atingir-lhe a cabeça a cabeça da vítima e ainda, por ser a vítima um idoso de 73 anos deficiente visual, impossibilitando assim, sua defesa).

Da mesma forma, deve ser mantida a causa de aumento descrita no art. 121, § 4o, segunda parte, pois, conforme se verifica dos autos, o crime fora cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta anos), és que nascido em 15/07/1946, ou seja, possuía 73 (setenta e três anos), conforme pode-se verificar no documento de identidade aportado ao id: 31019465 (pág 107 do arquivo em pdf).

Com efeito, deve-se ressaltar que as circunstâncias qualificadoras somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia quando se apresentarem absolutamente inadequadas, isto é, dissociadas de qualquer substrato probatório que lhe consubstancie, sob pena do magistrado togado agir com excesso de poder e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, não resta evidenciado, de modo indene de dúvidas, que o réu agiu de maneira moderada para repelir injusta provocação, razão pela qual a alegação da ocorrência de excludente de ilicitude pela legítima defesa deve ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]

V – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos III e IV e § 4o segunda parte, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Apiacás/MT.

Mantenho o decreto da prisão preventiva, pelos motivos já expostos.”
(Antônio Fábio da Silva Marquezini, juiz de Direito - fls. 541/552).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 52), Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (fls. 56/105), Declaração de Óbito (fls. 107), Laudo Pericial – Necropsia no 510.1.01.2020.0019701-01 (fls. 110/125) e Mapa Topográfico para Locação de Lesões (fls. 115/116), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Antônio Firmino de Sousa (fls. 22/24), Adolfo Ferreira Martins (fls. 26/27), Valdenor Barbosa Soares (fls. 29/30), Maria da Cruz Pereira da Silva (fls. 31/33 e 360/361) e Andreiza Pereira da Silva (fls. 356/357), do policial militar Lazaro Brizola Neto (fls. 35/36), e o interrogatório do recorrente
DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS
,
conhecido por “Polaco” (fls. 316/318)
.

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Antônio Firmino de Sousa, Adolfo Ferreira Martins, Valdenor Barbosa Soares, Maria da Cruz Pereira da Silva, Andreiza Pereira da Silva e
policial militar Lazaro Brizola Neto, bem como
interrogado o recorrente (fls. 513/514).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.1.2020, por volta 9h, na propriedade rural localizada à Rua do Aeroporto Municipal, Município de Apiacás/MT, DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS, conhecido por “Polaco”, teria desferido golpes de arma branca na cabeça da vítima Nivaldo Ferreira Macedo, de 73 (setenta e três) anos de idade, cujas lesões foram a causa de sua morte. A vítima foi encontrada desorientada, mas com vida, fora internada, submetida a cirurgia e faleceu no dia 25.1.2020. O crime teria sido cometido com emprego de meio cruel, mediante reiterados golpes com pedaço de madeira, e r
ecurso que dificultou sua defesa, pois a vítima era cega e estaria distraída, tratando os porcos de sua propriedade (fls.
7/9);

- Maria da Cruz pereira da Silva
[testemunha], na Delegacia de Polícia, afirmou que

“no dia 14/01/2020, por volta das 08h00min, foi até chácara vizinha para comprar ovos [...] ouviu barulhos de golpes e logo após os gritos da vítima pedindo por socorro, momento em que comentou com o dono da chácara é o seu BAIANO, momento em que saiu correndo sentido a casa da vítima pela estrada de acesso, e no trejeito se deparou com a pessoa de DONIZETE próximo ao pé de mangueira rumo à posição a casa da vítima, e que nesse momento falou para DONIZETE, sic: DONIZETE, vamos lá ver o que está acontecendo com o seu BAIANO, momento em que DONIZETE lhe respondeu, sic: “eu não vou lá não, o tempo cura” e saiu tomando rumo ignorado por sua pessoa, e logo após a reusa e DONIZETE, foi para a casa da vítima encontrando ele caído ao chão próximo ao chiqueiro de porcos ensanguentado na região da cabeça, momento em que seu esposo ANTONIO e NEGÃO já estavam no local”
(fls. 31/33). Em Juízo, confirmou seu depoimento estrajudicial (excerto da sentença – fls. 546);

-
Antônio Firmino de Sousa
[testemunha], na fase policial e judicial, revelou que
vítima era cego dos dois olhos, estava em sua casa quando ouviu gritos da vítima “me socorre, me socorre, meu Deus, meu Deus”; os gritos foram ouvidos por outros vizinhos e por sua esposa Maria da Cruz; logo que ouviu os gritos saiu correndo para a residência da vítima momento em que o encontrou o mesmo caído ao chão próximo ao chiqueiro de porcos com rosto todo ensanguentado e esvaindo muito sangue na região da cabeça; sua esposa, logo que ouviu os gritos e avistou DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS saindo da casa da vítima; acredita que a vítima fora surpreendido quando estava tratando dos porcos e pelo fato da vítima não ter visão de quem estaria chegando até por ser cego dos dois olhos; acredita que DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS foi o autor das agressões contra a vítima e do furto, pois ele estava desempregado e logo após a vítima ter comentado sobre o furto ele apareceu com o dinheiro no local; a vítima foi encontrada com os forros dos bolsos da calça para fora, como se o agressor enfiou a mão nos bolsos da vítima a procura por dinheiro
(fls. 22/24 e
excerto da sentença – fls. 546);

-
Adolfo Ferreira Martins, Valdenor Barbosa Soares e Andreiza Pereira da Silva
[testemunhas], tanto em sede policial quanto em Juízo, corroboraram os depoimentos das testemunhas supracitadas (
fls. 26/27, fls. 29/30
,
356/357
e excerto da sentença – fls. 547);

- o recorrente confessou a autoria delitiva, tanto na Delegacia de Polícia quanto na instrução. Na fase extrajudicial, narrou que encontrou a vítima próxima ao chiqueiro, cortando mandioca para os porcos, se ofereceu pra fazer esse trabalho, pois a vítima era cego, nesse momento a vítima lhe “confundiu” com a pessoa que lhe furtou e jogou o facão em sua direção, passou a desferir palavrões,
“momento em que ficou revoltado com seu baiano, por lhe chamar de corno, pegou um pedaço de madeira de aproximadamente cinquenta centímetros e defereiu um golpe que acertou as costas de seu Baiano, quando este se levantou rapidamente acertou a cabeça dele, percebeu que ele ficou atordoado, saiu do local andando com o pedaço de madeira utilizado, nas mãos, jogou o pedaço de madeira e saiu [...], na estrada que dá acesso se deparou com Dona Nene; pretendia apenas dar um susto nele, para este nao lhe chamar de corno, não pretendia matar”
(fls. 318/319). Em Juízo,
“
ele estava colocando mandioca pro porcos, ai eu falei com ele e ele veio para dar uma facãozada ne mim, só que errou, ai o chiqueiro bateu na cabeça dele, ai eu peguei um pão e bati na cabeça dele e ele caiu, ai eu peguei e fui embora”
(excerto da sentença – fls. 544/545).

Dito isso, vejamos.

A assertiva do recorrente, no sentido de que a vítima
Nivaldo Ferreira Macedo
tentou lhe golpear com um facão, mostra-se isolada, notadamente porque não foi apreendida qualquer arma branca no local do crime e inexiste testemunha presencial.

Além disso, a vítima
possuía 73 (setenta e três) anos de idade e era cego [dos dois olhos].

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão.

A
absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada.

A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de
legítima

defesa
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE - N.U 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Portanto, a tese da legítima defesa deve ser reservada ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Em relação ao pleito de desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte, os reiterados golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima não permitem afastar, em sede de pronúncia, o dolo de matar.

A
desclassificação
do h
omicídio
para
lesão

corporal

seguida
de
morte
afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de
animus necandi
na conduta delituosa.

Com efeito,
“eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do Recorrente (dolo de matar ou de lesionar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, dos crimes dolosos contra a vida, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF.”
(TJMT, N.U 1026845-74.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a
desclassificação
da conduta para
lesão

corporal

seguida
de
morte
, em observância ao princípio do in dubio pro societate.”
(TJMT, N.U 1005051-60.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 27.5.2021)

No tocante às qualificadoras, vejamos:

Os reiterados golpes de madeira desferidos em região vital [cabeça] podem ser aferidos do
Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (fls. 56/105), Laudo Pericial de Necropsia no 510.1.01.2020.0019701-01 (fls. 110/125), Mapa Topográfico para Locação de Lesões (fls. 115/116).

Note-se que a vítima
foi encontrada caída ao solo, agonizando, submetida a cirurgia e morreu em decorrência de traumatismo crânio encefálico depois de 11 (onze) dias de internação hospitalar.

A
presenta-se
“inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Por sua vez, o fato da vítima ser deficiente visual [cega dos dois olhos] e ter sido golpeada na cabeça, em momento de distração [“alimentando os porcos”], sugere que fora surpreendida pela conduta criminosa.

Se há indícios de que a vítima foi executada, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode se caracterizar, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp no 1779570/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 27.8.2019).

Anote-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
www.tjmt.jus.br
).

Desse modo, as qualificadoras [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021